Tribunal: TJSP
Processo: 1019956-59.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Servidora estadual inativa. "Quinquênio" e "Sexta-parte". Pretensão de seu recálculo sobre a totalidade dos proventos. Ação acolhida em primeira instância. Recurso da SPPrev buscando a inversão do julgado. Tratando-se de aposentada, presume-se que todas as gratificações por ela recebidas encontram-se incorporadas a seus proventos e os integram, não havendo sentido em que inativa perceba

Ementa:
Servidora estadual inativa. "Quinquênio" e "Sexta-parte". Pretensão de seu recálculo sobre a totalidade dos proventos. Ação acolhida em primeira instância. Recurso da SPPrev buscando a inversão do julgado. Tratando-se de aposentada, presume-se que todas as gratificações por ela recebidas encontram-se incorporadas a seus proventos e os integram, não havendo sentido em que inativa perceba gratificações a título provisório ou eventual. Recursos oficial e voluntário improvidos, observando-se, no que diz respeito à correção monetária e os juros de mora, o que foi decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067276
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019956-59.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada MARIA
ALICE ALVES CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos oficial e voluntário, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente), RICARDO DIP E JARBAS GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019956-59.2019.8.26.0053 -Voto no 42.127.
2
VOTO No 42.127
APELAÇÃO No 1019956-59.2019.8.26.0053, de São Paulo
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV E ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: MARIA ALICE ALVES CUNHA
JUIZ 1a INSTÂNCIA: MARCOS DE LIMA PORTA
Servidora estadual inativa. “Quinquênio” e “Sexta-parte”. Pretensão
de seu recálculo sobre a totalidade dos proventos. Ação acolhida em
primeira instância. Recurso da SPPrev buscando a inversão do
julgado. Tratando-se de aposentada, presume-se que todas as
gratificações por ela recebidas encontram-se incorporadas a seus
proventos e os integram, não havendo sentido em que inativa
perceba gratificações a título provisório ou eventual. Recursos
oficial e voluntário improvidos, observando-se, no que diz respeito à
correção monetária e os juros de mora, o que foi decidido pelo STF
no Tema 810 de Repercussão Geral.
I.
Ação de rito ordinário movida por MARIA ALICE
ALVES CUNHA, servidora estadual inativa, contra SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV,
objetivando que as vantagens do adicional por tempo de serviço (ATS) “quinquênio” e da
“sexta-parte”, que recebe, sejam calculadas sobre seus proventos integrais, com exceção
das verbas de natureza eventual, consoante determina o artigo 129 da Constituição Estadual
de São Paulo, com o pagamento das diferenças devidas, acrescidas de consectários legais,
observada a prescrição quinquenal, apostilando-se.
A r. sentença de fls. 46/48, de relatório adicionalmente adotado, julgou
procedente a ação para condenar a requerida a: “i) incluir na base de cálculo do quinquênio,
as verbas acima discriminadas” (“grat. Represent. Incorp. L.C. 813/96”, 'incorporação dos
décimos do art. 133 da CE”), apostilando-se; ii) pagar as diferenças existentes, desde o não
resgate, com juros de mora computados a partir da citação, nos termos do artigo 1o-F, da Lei
no. 9.494/97 na redação dada pela Lei no. 11.960/2009 e a correção monetária pela Tabela
para Atualização de Débitos Judiciais das Fazendas do TJ/SP (Tabela Modulada), a partir
dos respectivos vencimentos, observada a prescrição quinquenal; e, iii) pagar as custas
processuais e honorários advocatícios da parte contrária, que ora fixo em 10% sobre o valor
da condenação, atualizado.”.
Determinou-se o reexame necessário e sobreveio apelação da SPPREV, que,
nas razões de fls. 51/64, busca a reforma integral do julgado, alegando em síntese: a) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019956-59.2019.8.26.0053 -Voto no 42.127.
3
orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido que a base de incidência da
gratificação por tempo de serviço é o vencimento, e não a remuneração (RE no 563.708/MS e
RE no 1.153.964/SP); b) a impossibilidade de inclusão dos décimos do artigo 133 da
Constituição Estadual na base de cálculo dos adicionais temporais, bem assim a vedação da
incorporação de décimos da gratificação de representação, salvo aquelas pagas pelo mesmo
órgão ou Poder a que o cargo está vinculado (LCE no 813/96); c) a ofensa aos princípios da
separação dos poderes e da legalidade, bem como à Súmula no 339 do STF.
Subsidiariamente, requer “o provimento parcial do recurso, para que seja dada a correta
interpretação do julgado do Tema 810 para fins de determinar a atualização monetária pela
TR (Lei 11.960/2009) até 25.03.2015, e, somente a partir de então, o IPCA-E, sob pena de
violação ao decidido no RE 870.947.” (fls. 64). O recurso foi contrariado a fls. 70/74, subindo
os autos. Este, em síntese, o relatório.
II.
Nega-se provimento aos recursos oficial e voluntário.
A autora, servidora estadual aposentada, busca o recálculo do “quinquênio” e
da “sexta-parte” sobre a totalidade de seus proventos.
Soa o artigo 129 da Constituição Estadual de 1989: “Ao servidor público
estadual é assegurado o percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo,
por qüinqüênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta parte dos vencimentos integrais,
concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos
os efeitos, observado o disposto no artigo 115, XVI, desta Constituição.”. O artigo 115, inciso
XVI, da Constituição do Estado reproduzia o artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal,
em sua redação originária (“os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não
serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores sob o
mesmo título ou idêntico fundamento”). A Emenda Constitucional no 19/98 alterou a redação
do dispositivo da Constituição da República (art. 37, XIV), para excluir a expressão “sob o
mesmo título ou idêntico fundamento” (“os acréscimos pecuniários percebidos por servidor
público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos
ulteriores”).
De sedimentado entendimento, neste Tribunal, quanto à compreensão da
expressão “vencimentos integrais”, constante do art. 129 da C.E., citado, que tais
vencimentos “integrais”, base de cálculo da “sexta-parte” e do “quinquênio”, devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019956-59.2019.8.26.0053 -Voto no 42.127.
4
compreender o padrão e as vantagens incorporadas, não aquelas meramente eventuais ou
transitórias. Nesse sentido: “Servidor Público. Sexta parte. Incidência sobre todas as parcelas
que compõem os vencimentos. Inadmissibilidade. Lei Complementar no 180, de 1978 e artigo 37,
inciso XIV, da Constituição Federal. Inexistência de ofensa ao artigo 129 da Constituição
Estadual com idêntica redação do inciso VIII, do artigo 92, da Carta Estadual anterior. Ação
improcedente. Embargos rejeitados” (Embargos Infringentes no 193.485-1, Rel. Des. LEITE
CINTRA, j. 9.3.95). Segundo a orientação que largamente tem prevalecido, a compreensão
do vocábulo “vencimentos integrais” não poderia incluir todas e quaisquer parcelas
integrantes da remuneração global: não haveria como aí incluir adicionais por função e outras
verbas de natureza transitória, seria desfigurar a natureza de adicional cuja “ratio” é o tempo
de serviço prestado, como são a sexta-parte e o quinquênio. Nesse sentido: “O que convém
fixar é que as vantagens por tempo de serviço integram-se automaticamente no padrão de
vencimentos, desde que consumado o tempo estabelecido em lei, ao passo que as vantagens
condicionais ou modais, mesmo que auferidas por longo tempo em razão do preenchimento dos
requisitos exigidos para sua percepção, não se incorporam ao vencimento, a não ser quando
essa integração for determinada por lei.” (HELY LOPES MEIRELLES, “Direito Administrativo
Brasileiro”, Malheiros Ed., 30a edição, pág. 470). A esse respeito, desta C. Câmara: “Ora,
resta claro que a expressão vencimentos integrais, constante do dispositivo constitucional, não
pode ter a abrangência pretendida pelos Autores, que a querem mais ampla que a expressão
rendimentos globais, definida pela lei antes referida. Por vencimentos integrais devem ser
considerados somente os vencimentos e as vantagens pecuniárias que se integram
automaticamente no padrão de vencimentos, ou mediante determinação legal expressa, não há
como se considerar outros componentes, tais como adicionais de função e gratificações,
vantagens transitórias que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram
direito subjetivo à continuidade de sua percepção.” (11a Câmara de Direito Público, Apelação
Cível no 365.078-5/6-00, Rel. o Des. PIRES DE ARAÚJO, voto 9.797).
O adicional da “sexta-parte” e o de “quinquênio” (ATS), portanto, devem incidir
sobre os proventos integrais, assim entendidos aqueles constituídos pelo padrão e pelas
gratificações ou vantagens a ele incorporadas em definitivo. “Vantagem definitivamente
incorporada”, contudo, não é acréscimo. No dizer de significativo julgado desta Colenda
Câmara: “A Emenda constitucional no 19/1998 derrogou o art. 129 da Constituição do Estado de
São Paulo, na parte em que indicava por base de incidência do adicional de sexta-parte os
vencimentos integrais. O problema real remanescente está em dizer que coisa é o vencimento.
Essa dificuldade é tributária da circunstância de que alguns aportes pecuniários, que a lei
designa gratificações, são, na verdade, reajustes remuneratórios. E, nessa condição, integram o
vencimento.” (TJSP, 11a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no 913.603-5/2-00, Rel. o
Des. RICARDO DIP, voto 20.338).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019956-59.2019.8.26.0053 -Voto no 42.127.
5
A situação da autora, porém, é peculiar. Tratando-se de servidora aposentada,
de todo válido presumir que todas as gratificações que percebe encontram-se incorporadas a
seus proventos e os integram, não havendo sentido em que aposentada perceba
gratificações a título provisório ou eventual. Como se colhe de antigo Aresto da Col. 6a
Câmara de Direito Público, da lavra do Des. CHRISTIANO KUNTZ, “... contudo, verifica-se
tratarem-se os autores-apelantes, todos, de funcionários aposentados, disso decorrendo a
presunção de que tudo o que venham recebendo, inclusive as verbas conquistadas em razão de
determinada função, local, situação ou até em razão do tempo de exercício, tenha sido e se
considere incorporado, para os inativos não se admitindo possam estar recebendo o pagamento
de verbas de caráter transitório ou temporário, ...” (Apelação Cível no 060.536-5/3-00, j.
03.05.1999).
Como é sabido, só não pode ser incluído na base de cálculo do Adicional por
Tempo de Serviço ATS (quinquênio), o próprio adicional da “Sexta-Parte” (ou vice-versa).
Isto porque é vantagem cuja “ratio” consiste igualmente no tempo de serviço prestado. Assim,
sendo modalidade de vantagem da mesma natureza do adicional por tempo de serviço
(ATS), a incidência do ATS sobre a sexta-parte (ou o inverso) importaria em claro e
inadmissível “bis in idem”, vedado pelo artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal.
No entanto, como se vê do contracheque acostado a fls. 15, a sexta-parte já
incide sobre base de cálculo integrada pelo “quinquênio”.
No que respeita ao regime da correção monetária e dos juros moratórios sobre
as parcelas devidas, anote-se que deverá ser observado o quanto decidido em definitivo pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810 de Repercussão Geral (R.E. no
870.947).
Vale ressaltar que os embargos declaratórios, em sessão de 03.10.2019, foram
julgados pela Suprema Corte, que não operou nenhuma modulação ao Aresto proferido,
prevalecendo destarte as seguintes teses para efeito de Repercussão Geral, já fixadas desde
o julgamento, em 20.09.2017, do Tema 810: “I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019956-59.2019.8.26.0053 -Voto no 42.127.
6
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei
no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar
a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”.
Assim, nega-se provimento aos recursos oficial e voluntário, com a observação
de que o regime da correção monetária e dos juros moratórios observe o decidido pelo STF
no Tema 810 de Repercussão Geral.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC (Lei no 13.105/2015), necessária
a majoração da verba honorária advocatícia, que é fixada em 11% (onze por cento) sobre o
valor da condenação, em substituição àquela fixada pelo D. Juízo “a quo”.
III.
Por todo o exposto, negam provimento aos recursos
oficial e voluntário, com observação acerca do decidido pelo STF no Tema 810 de
Repercussão Geral.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI